Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708358-11.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, MARCIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, JOSE CRISTIANO REIS DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 06 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR